Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-88.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Furto. Princípios da insignificância e da bagatela imprópria. Reiteração delitiva. Reincidência. Regime prisional.
1 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
2 - Não se aplica o princípio da insignificância, tampouco o princípio da bagatela imprópria, se o réu é reincidente em crimes contra o patrimônio - registra oito condenações definitivas -, o valor dos objetos furtados é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e a restituição não se deu por ato voluntário do réu.
3 – Ainda que o crime seja sem violência ou grave ameaça e a pena não alcance 4 anos, o regime prisional será o semiaberto se o réu é reincidente e tem maus antecedentes.
4 - Apelação não provida.